Tribunal: TJBA
Processo: 8018166-60.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018166-60.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA

AGRAVADO: ALESSANDRO DOS REIS CARDOSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PURGAÇÃO DA MORA.

R
edação do Decreto-Lei nº 911/69:
incidência do disposto no art. 3º.

Existe uma sequência de atos processuais estabelecida pela norma que rege a matéria e a sua violação é passível de acarretar nulidade, diante da possível violação ao devido processo legal.

IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018166-60.2022.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, e agravado
ALESSANDRO DOS REIS CARDOSO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA